Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708267-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.021, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido não observou a fundamentação posta no recurso do agravo interno, uma vez que tal fundamentação impugnou especificamente todos os fundamentos que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento. Entende que, se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada e mesmo assim o recurso não foi admitido, houve omissão e contradição na decisão. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada afronta ao artigo 1.021 do CPC, pois o STJ já assentou que “não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (AgInt na ExSusp n. 249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Logo, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, a turma julgadora concluiu que (ID 40037875): (...) Não houve qualquer insurgência específica apta a afastar a preclusão quanto à natureza do imóvel penhorado como bem de família, tampouco a demonstrar o efetivo caráter decisório da ordem de transferência de valores ou, ainda, a demonstrar persistir seu interesse recursal quanto à pretensão de suspensão da execução até o trânsito em julgado do AGI 0713611-75.2021, fato este já ocorrido supervenientemente. Vislumbra-se, desse modo, inexistir qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas pela parte a fim de demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não tendo o recorrente, portanto, cumprido com o ônus da impugnação específica prevista no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar, assim, o não conhecimento do agravo interno. Assim, rever tais premissas demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028